Tribunal: TJDFT
Processo: 0025977-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Rejulgamento. Liquidação individual de sentença coletiva. Plano Collor. Compensação com reajustes anteriores. Retratação não realizada. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Remessa dos autos para reexame da apelação, a fim de aferir se é o caso de retratação do julgamento anterior, em que se reconheceu o direito da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes anteriores, não versados no título exequendo. Alegada incidência dos Temas Repetitivos no 475 e 476 do STJ ao caso concreto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compensar o reajuste de 28,86% com aumentos concedidos administrativamente antes do trânsito em julgado da ação coletiva; e (ii) estabelecer se é cabível a retratação do julgamento anterior à luz do Tema 476 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ evoluiu para admitir, em caráter excepcional, a compensação dos reajustes concedidos pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, não versados no título exequendo, com crédito advindo da incidência de perdas inflacionárias do Plano Collor.
4. Sendo evidente que o acórdão em rejulgamento encontra-se em conformidade com a jurisprudência atual do STJ, que excepciona a aplicação do Tema 476 em casos concretos que envolvam justiça da decisão e interesse público, não se vislumbra a existência de elementos que justifiquem a retratação do julgamento anterior, cabendo ao colendo STJ apreciar a controvérsia posta a exame em sede de recurso especial interposto pela exequente.
IV. Dispositivo
5. Acórdão mantido. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 462; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 465.900/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, j. 08/02/2018, DJe 22/03/2018; STJ, AgInt no REsp no 2.053.319/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.517.547/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.371.274/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.487.018/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019; STJ, REsp no 2.124.384/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03/09/2024; STJ, REsp no 2.152.248/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/08/2024.
STJ, AREsp no 2.514.507/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/08/2024.
STF, Rcl no 2627 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/05/2014, DJe 16/06/2014.